Tribunal: TJMT
Processo: 1050683-38.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050683-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAMELA CRISTINA CAMILO TUDEIA - CPF: 054.002.091-57 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço Vênia para divergir da D. Relatora e dar provimento ao recurso de agravo interno e, consequentemente, dar provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Processo nº 1050683-38.2023.8.11.0001

Agravante: Pamela Cristina Camilo Tudeia

Agravada: Mercadopago.com Representações Ltda.

VOTO DIVERGENTE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA – RELAÇÃO NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO VERIFICADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela parte reclamante em razão do julgamento monocrático que julgou improvido o recurso inominado interposto pela parte reclamante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos declaratório e condenação formulados na inicial.

Peço Vênia à Digna Relatora para votar pela divergência, dando provimento ao agravo interno e, consequentemente, ao recurso inominado interposto pela parte reclamante.

Colhe-se da petição de ingresso a negativa da parte autora sobre a existência do débito negativado, tendo a parte reclamante cumprido com o ônus da prova que lhe era imposto (CPC, art. 373, inciso I), eis que comprovou a existência das anotações contestadas (Id. nº 235982661).

Logo, diante do que asseverado na exordial, competia à parte reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que se acrescenta a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

No caso presente conquanto a parte tenha carreado aos autos documentação com o intuito de demonstrar legitimidade à sua conduta, certo é que não logrou apresentar elementos capazes de afastar a ocorrência do ato ilícito perpetrado ao anotar os dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito.

Infere-se do documento consistente no extrato de negativação (Id. nº 235982661) que a inscrição levada a efeito foi feita por solicitação da reclamada, entretanto, a documentação que instrui a petição de contestação não lhe empresta fundamento para tal conduta, porquanto aponta como credora a instituição Banco Topázio S/A (Id. nº 235982671), nesse cenário, importa considerar que conquanto haja prova de crédito e débito, não há prova de que a parte reclamada, que operou a negativação, ocupe qualquer dos polos da relação, seja como devedora, seja como credora, de sorte que promover atos de credor, atuou de modo ilícito, ante a ausência de documento de crédito que justifique seu comportamento.

Logo, ante a ausência de documento comprobatório do crédito em favor da parte reclamada, acaba o seu atuar afrontando a licitude, configurando ato ilícito que, nas circunstâncias dos autos servem para caracterizar o dano moral.

Importa considerar que a parte reclamante não possui outra anotação em cadastro de proteção ao crédito além daquela que se constitui como objeto da demanda, o que afasta a incidência Súmula nº 385 do STJ, restando configurada a hipótese de dano moral, nos termos da Súmula nº 22 da TRU.

No estabelecimento do valor devido a título de dano moral deve-se considerar a natureza do dano; as consequências, o comportamento e a situação econômica das partes, sem se afastar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim tendo por presente a manutenção do caráter pedagógico e reparatório da indenização, não permitindo que se configure hipótese de enriquecimento sem causa ao ofendido, tenho que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) se mostra suficiente.

Vale ademais, reforçar que o valor fixado – R$6.000,00 (seis mil reais) – guarda relação com o que vem sendo estabelecido junto a esta Segunda Turma Recursal. Nesse sentido, trago à colação: (N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 19/09/2024
, Publicado no DJE 19/09/2024) e (N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 11/03/2024
, Publicado no DJE 15/03/2024) e de minha relatoria: (N.U 1026562-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 03/06/2024
, Publicado no DJE 07/06/2024).

Presentes, pois, os pressupostos recursais
conheço
do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, reformando a decisão monocrática para reconhecer a inexigibilidade do débito no valor de R$20,14 (vinte reais e quatorze centavos) objeto da demanda; determinando que com o retorno dos autos à Origem seja expedido ofício ao órgão de proteção ao crédito para promover a imediata baixa da anotação e
condenar
a Agravada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, não há condenação em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025